Tribunal: TJDFT
Processo: 0708493-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO. SERVIÇOS JURÍDICOS. COBRANÇA JUDICIAL. RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO FRACIONADO. AJUIZAMENTO. ÊXITO. CLÁUSULA CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO. PRINCÍPIO. BOA – FÉ OBJETIVA.
1. Nos termos do artigo 113 do Código Civil, a boa-fé deve ser elemento balizador da interpretação do contrato, seja pelas partes contratantes ou por terceiros que tenham contato com uma relação contratual.
2. O princípio da boa-fé objetiva se refere a um padrão comportamental a ser seguido, baseado na lealdade e na probidade (integridade de caráter), de forma a proibir o comportamento contraditório e obstar o exercício abusivo de direito pelos contratantes, de modo a atender as legítimas expectativas das partes.
3. In casu, o contrato de prestação de serviços para recuperação de crédito entabulado entre as partes previu duas etapas de pagamento dos honorários advocatícios, ao estabelecer remuneração inicial equivalente à 5% sobre o crédito perseguido quando do ajuizamento da demanda (obrigação de meio), acrescida de 20% sobre a mesma quantia quando efetivada a execução de eventual sentença favorável (ad exitum), fato esse que não se confunde com a mera expedição de certidão de crédito em favor do credor/contratante.
4. Atenta contra a boa-fé objetiva a cobrança de honorários advocatícios ad exitum enquanto não aperfeiçoada a condição suspensiva representada pelo efetivo recebimento da quantia perseguida pelo credor/contratante. Precedentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.